Tribunal: TJDFT
Processo: 0723663-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723663-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: DENIS JONES DOS SANTOS BASTOS SIRAGUSA EMBARGADO: TRANSPORT MOBILIDADE URBANA E COOPERATIVA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de juntada de documentos de ID 32970679. O acórdão do c. STJ (ID 32970680) foi acostado aos autos de origem em 28/9/2021 (ID 104372413), as partes e este Relator tiveram a devida ciência e os fundamentos pertinentes à matéria ora em análise serão examinados por ocasião do exame do mérito do recurso. Aguarde-se o julgamento do recurso, pautado para a 6a Sessão Ordinária Virtual desta 8a Turma Cível, a ocorrer no período de 10 a 17/3. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator